Tribunal: TJSP
Processo: 1001418-43.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO – Anterior apelação julgada pela 7a Câmara de Direito Privado, entre as mesmas partes, envolvendo a mesma relação jurídica entre a associação e credora fiduciária – Prevenção reconhecida, nos termos do art. 105, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Determinada a redistribuição àquela Câmara – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.